Tribunal: TJDFT
Processo: 0725969-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725969-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) RECORRENTE: DELMON GUEDES DOURADO RECORRIDO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO - IBFC, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Recebidos do STJ. Manifestem-se as partes)no prazo de 15 (quinze) dias o seu interesse no prosseguimento do feito. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se observada a praxe processual. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator